Tribunal: TJDFT
Processo: 0746031-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE REVISÃO. TCDF. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO NOVO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR No 1/1994. REQUISITO. NÃO ATENDIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

2. O recurso de revisão baseado em prova nova interposto contra decisão proferida no âmbito do TCDF deve atender aos requisitos do art. 36 da Lei Complementar no 1/1994.

3. Documento novo produzido após o fim da gestão da impetrante, com efeitos prospectivos, não é apto para modificar a decisão colegiada proferida anteriormente.

4. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.